Tribunal: STF
Processo: RHC 117972
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-18
Data de publicação: 2014-02-18

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABAES CORPUS. CONTRABANDO OU DESCAMINHO E SONEGAÇÃO FISCAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PARA APURAR OS FATOS NELA NOTICIADOS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A denúncia anônima é apta à deflagração da persecução penal, desde seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração de inquérito policial. Precedentes: HC 108.147, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º.02.13; HC 105.484, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16.04.13; HC 99.490, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 1º.02.11; HC 98.345, Primeira Turma, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, DJe de 17.09.10; HC 95.244, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 30.04.10.



    2. In casu, a Polícia Federal, a partir de denúncia anônima, deu início a investigações para apurar a eventual prática de crimes de contrabando e sonegação fiscal por sócios da empresa Transnardo Transporte Ltda., que estariam efetuando exportação fictícia de pneus para vendê-los no território nacional. No curso daquelas investigações, constatou-se a existência de grande organização criminosa, da qual participavam, inclusive, servidores da Receita Federal. Destarte, foram realizadas diligências a fim de apurar o envolvimento destes servidores – dentre os quais, as ora recorrentes (auditoras fiscais) – nos crimes de corrupção e facilitação ao contrabando/descaminho.



    3. Deveras, a denúncia anônima constituiu apenas o “ponto de partida” para o início das investigações antes da instauração do inquérito policial.



    4. Ademais, os autos não estão instruídos com documentos que comprovem que o procedimento penal foi instaurado tão somente com base na denúncia anônima.



    5. Por outro lado, o juiz singular, constatando a existência de “indícios razoáveis da autoria ou participação” das recorrentes nos crimes de contrabando ou descaminho, bem como verificando que a prática criminosa vinha ocorrendo desde 1998, concluiu que “a interceptação telefônica e de dados mostra-se, neste momento, meio eficiente que deve ser disponibilizado à autoridade policial a fim de que ela possa concluir, com êxito, as investigações iniciadas”. 



    6. O prazo originalmente estabelecido para a interceptação telefônica pode ser prorrogado. As decisões posteriores que autorizarem a prorrogação sem acrescentar novos motivos “evidenciam que essa prorrogação foi autorizada com base na mesma fundamentação exposta na primeira decisão que deferiu o monitoramento”. Precedente: HC 100.172, Plenário, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 25.09.13.



    7. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.